Tribunal: STF
Processo: RE 1547988
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria de Professor. Invalidez Proporcional. Prescrição. Recurso parcialmente provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Remessa necessária/apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para corrigir o cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, e condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos equivocados desde a data de sua aposentadoria até a regularização. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Distrito Federal deve ser excluído da lide, considerando que o IPREV/DF é uma pessoa jurídica de direito público interno responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. (ii) Saber se houve prescrição do fundo de direito da autora e se é possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto. 



    4. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito. 



    5. A Constituição Federal permite a aplicação do redutor de 5 anos para a aposentadoria especial de professores, sem distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: ‘1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o IPREV/DF. 2. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. É possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5º; CC, art. 205; CPC, art. 496, § 3º, II; LC Distrital n. 769/2008. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1560728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STF, ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017.”



    Sustentam os recorrentes que o “acórdão recorrido violou o art. 40, § 5º da CF ao aplicá-lo indevidamente eis que autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5º, da CF, com redação anterior à EC nº 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial”.



    Alegam que o “acórdão se equivocou na interpretação e aplicação do disposto no art. 40, §5º ao entender que o tempo de contribuição para os professores é reduzido também no caso de aposentadoria por invalidez. Essa redução é aplicável apenas para fins de aposentadoria voluntária por tempo de serviço”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença que “julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à parte ré a correção da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, com a aplicação do divisor de 25 anos, bem como para condenar os réus (DF de forma subsidiária) ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos que foram realizados de forma equivocada, desde a data de aposentadoria da autora até a efetiva regularização”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia cinge-se em analisar se a autora/apelada, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, aposentada por invalidez com proventos proporcionais, faz jus ao recálculo do valor do benefício considerando o prazo especial de aposentadoria. 



    É cediço que para ser concedida a aposentadoria especial aos professores, com a redução de cinco anos sobre os requisitos de idade e tempo de contribuição, a Constituição Federal consagra como requisito básico a demonstração de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio. 



    É o que preconiza o artigo 40, § 5º, da norma constitucional, in verbis:



    (...)



    Registre-se que, considerando que o texto não indica expressamente qualquer distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, quanto ao tema em análise, é possível concluir pela possibilidade de aplicação do tempo especial, com a redução de cinco anos, em ambos os casos. 



    Amparando a tese, confira-se arestos deste e. TJDFT, verbis:



    (...)



    Dessa forma, deve ser reconhecido o direito de a autora, ora apelada, ter seus proventos de aposentadoria recalculados, com base na contagem especial do tempo de serviço (redutor de 5 anos) e, ainda, o de receber as diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação.”



    Este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.955-AgR, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.338.740-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.01.4902-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/06/2017). 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 902.865-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/12/2015).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.536.800/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2025; ARE nº 1.541.267/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2025; RE nº 1.338.740/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/08/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente